Tribunal: STF
Processo: ARE 1380987
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA NÃO AFASTADA. APURAÇÃO CORRETA DO MONTANTE DA DÍVIDA. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA, RETIDO NA FONTE PELA EMPREGADORA E NÃO REPASSADO AO FISCO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO RETENTOR. MULTA PUNITIVA. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. PREJUDICADO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. 



    - Trata-se de embargos opostos à execução fiscal ajuizada para a cobrança do crédito tributário constituído mediante lavratura de auto de infração, decorrente de termo de verificação fiscal em que se apuraram divergências entre os valores declarados em DCTF e os valores escriturados pela pessoa jurídica a título de Imposto de Renda Retido na Fonte – Assalariados e Serviços de Terceiros (AST), para os anos calendários de 2003 a 2007.



    - Nos termos do artigo 3º, da Lei nº 6.830/1980, a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, gerando efeitos de prova pré-constituída.



    - Embora tal presunção não seja absoluta, é certo que gera efeitos até que haja prova inequívoca acerca da respectiva invalidade, recaindo o ônus da demonstração do vício do título executivo sobre o devedor/embargante.



    - No caso em apreço, a partir da análise do Auto de Infração e da correspondente Certidão de Dívida Ativa é possível extrair as informações a respeito da origem e natureza do crédito, correção monetária, juros com a respectiva forma de cálculo constam do título executivo, no campo que expõe a fundamentação legal, cumprindo, assim, as exigências legais.



    - A discussão do crédito tributário na esfera administrativa foi exaustiva, sendo certo que as decisões que julgaram a impugnação administrativa e o recurso voluntário da apelante abordaram pormenorizadamente todos os tópicos por ela suscitados.



    - A planilha de documento id nº 140700438 - pag. 3 demonstra que os valores dos DARFs disponíveis para abatimento foram alocados na amortização dos débitos mais antigos (15/01/2003, 22/01/2003, 05/02/2003, 07/03/2003, 19/03/2003, 02/04/2003, 09/04/2003), portanto, correto o valor consolidado da dívida ora em cobrança.



    - Dessa forma, a apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, eis que não demonstrou a invalidade do título executivo.



    - A conduta da apelante que deu ensejo à lavratura do auto de infração foi a ausência de recolhimento, no prazo legal, do valor do Imposto de Renda Retido na Fonte descontado ou cobrado dos assalariados e terceiros prestadores de serviço, enquanto responsável tributária por tal retenção e recolhimento.



    - A responsabilidade da fonte pagadora não exclui a responsabilidade tributária supletiva do contribuinte, na hipótese de não ter sido realizada a retenção e o recolhimento do tributo por aquela.



    - Todavia, se já houve a retenção do imposto de renda pela fonte pagadora – como é o caso dos autos –, é a fonte pagadora, e somente ela, que poderá ser cobrada pelo pagamento do imposto de renda descontado na fonte e não repassado aos cofres públicos. Precedentes desta C. 4a Turma.



    - No que se refere à multa aplicada, o E. Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que não são confiscatórias as multas punitivas que não ultrapassem o patamar de 100% do valor do tributo. Precedente.



    - Apelação desprovida. Prejudicado o pedido de efeito suspensivo.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos apenas para reconhecer a omissão na r. sentença quanto ao alegado excesso de execução.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV, e; 150, inciso IV, da Constituição Federal.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 640452 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 487), decidiu que: há repercussão geral - Acórdão de Repercussão Geral publicado.



    Ex positis, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente